Tribunal: TJMT
Processo: 1024629-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024629-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (EMBARGANTE), PORTO ALEGRE DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.148.749/0001-79 (EMBARGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 957/2021 – LICENÇA MATERNIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AMPLIAÇÃO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AUSENTE – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO ALTERA REGIME JÚRIDICO E NÃO GERA DESPESAS AO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, por isso inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Prefeito do Município de Porto Alegre do Norte, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, que visava a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 957/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que alterou o art. 126 da Lei n. 148/92, para conceder a licença maternidade à servidora gestante, pelo prazo de cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, cuja ementa consigna:

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 957/2021 – LICENÇA MATERNIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AMPLIAÇÃO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AUSENTE – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO ALTERA REGIME JÚRIDICO E NÃO GERA DESPESAS AO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Inexiste inconstitucionalidade formal em norma municipal, de iniciativa de vereador, que amplia o período de gozo de licença maternidade, uma vez que que matéria objeto de tal lei diz respeito à proteção da infância e saúde da criança, matéria que não é de competência exclusiva do chefe do executivo do município.

Em suas razões recursais, alega o Embargante que o
decisum
embargado é contraditório, pois não observou a existência de um julgado proferido neste Egrégio Tribunal de Justiça contrário à conclusão adotado adotada por este Órgão Especial na presente ADI.

Afirma que não deve ocorrer decisões conflitantes, razões pela qual, torna-se necessário a uniformização dos julgados, a fim de que se preserve a segurança jurídica e a isonomia.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado e, de consequência, sanado o vício apontado, julgando procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade.

A Embargada, Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte, deixou de apresentar sua manifestação, consoante certidão de id. 207154687.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração deste Órgão Julgador.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, o Prefeito do Município de Porto Alegre do Norte, opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, que visava a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 957/2021.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante, no caso, sustenta que o
decisum
embargado é contraditório, pois não observou a existência de um entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça contrário à conclusão adotado adotada por este Órgão Especial na presente ADI.

Afirma que não deve ocorrer decisões conflitantes, razões pela qual, torna-se necessário a uniformização dos julgados, a fim de que se preserve a segurança jurídica e a isonomia.

Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como o acórdão embargado, verifico não haver nenhum vicio a ser sanado, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e expôs todos os motivos que embasaram o julgado.

Ademais, o
decisum
embargado
foi claro ao analisar e explicar o motivo de
que não houve a alegada inconstitucionalidade da norma, uma vez que a Lei atacada possuía a competência comum conforme previsto nos artigos 23, II, 24, XII, XV e 30, II todos da Constituição Federal, pois estabelece, apenas, medida de garantia à saúde, proteção à maternidade e a proteção integral da infância.

Assim, a Lei Municipal n. 957/2021 objetiva salvaguardar não somente os direitos sociais da mulher, mas garantir a proteção integral ao recém-nascido, possibilitando a convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, insculpida constitucionalmente como dever inclusive do Estado.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do tema. Veja-se:

Arguição de inconstitucionalidade. Licença maternidade. Ampliação. Lei municipal. Matéria. Proteção da infância. Iniciativa legislativa de vereador.
Competência privativa do prefeito. Ausência. Vício de inconstitucionalidade formal. Inocorrência.
Inexiste inconstitucionalidade formal em norma municipal, de iniciativa de vereador, que amplia o período de gozo de licença maternidade, uma vez que que matéria objeto de tal lei diz respeito à proteção da infância e saúde da criança, matéria que não é de competência exclusiva do chefe do executivo do município.
(TJ-RO - Argüição de Inconstitucionalidade: 00014469820138220000 RO 0001446- 98.2013.822.0000, Data de Julgamento: 06/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 15/05/2013.)

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE nº. 778889, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016.

Logo, é indiscutível que a Lei Municipal n. 957/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, amplia a proteção a bens jurídicos constitucionalmente tutelados, os quais o Estado não tem apenas o dever de não violação, mas a função de protegê-los e promovê-los, sem qualquer alteração ao regime jurídico dos servidores públicos e, não cria despesas orçamentários ao Poder Executivo Municipal.

Não bastasse isso, a irresignação apontada, de que o
decisum
embargado adotou tese contrária a um precedente deste Egrégio Tribunal, não é capaz de gerar
contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, já que o
vício tem que ser inerente e próprio do acordão, ou seja, verificado entre a sua fundamentação e respectiva conclusão do julgado.

A propósito:

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)

A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna do acórdão, verificada entre sua fundamentação e conclusão.(...)”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª. T.; Julg. 07/08/2012, DJe 20/08/2012)

Portanto, muita embora exista contrariedade, sobre a matéria que envolve este recurso, isso não implica na contradição ou omissão da qual se refere o artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois o vício não foi inerente ao acórdão embargado.

Outrossim, o precedente citado pela parte embargante em nada alteraria a conclusão adotada pelo julgado, haja vista que não têm qualquer caráter vinculante, que obrigue a este órgão colegiado a
perpetuar situações e entendimento
.

Desse modo o Embargante, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de contradição, vem a utilizar do Embargos de Declaração com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar o
decisum
embargado
.

Na verdade, denota-se da petição recursal dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a sua tese.

Anoto que os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024